Tribunal: TJDFT
Processo: 0723284-21.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723284-21.2023.8.07.0001 RECORRENTES: ELIANE SUELI DA SILVA, RONALDO BATISTA DE LIMA RECORRIDA: INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. LAVRATURA. ESCRITURA PÚBLICA. COMPRA. VENDA. IMÓVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÕES DESPROVIDAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra a sentença que condenou os promitentes compradores a promoverem os atos necessários à lavratura da escritura pública definitiva de compra e venda do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em estabelecer: (i) qual dos contratantes não cumpriu a obrigação assumida na promessa de compra e venda; (ii) se os danos materiais e morais estão configurados; (iii) se os promitentes compradores têm o dever de ressarcir a promitente vendedora pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel; (iv) o grau de sucumbência; (v) se a remessa dos autos ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios é necessária para apuração da prática de crime de falsidade documental de documento público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recusa injustificada dos promitentes compradores a promoverem os atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel configura inadimplemento contratual e permite o cumprimento forçado da obrigação. 4. Considera-se a recusa injustificada quando os promitentes compradores resistem a concluir o negócio jurídico, apesar da promitente vendedora concordar com a outorga da escritura pública sem condicionantes. 5. O reconhecimento desse dever antecedente compromete o pedido de adjudicação compulsória formulado pelos promitentes compradores. 6. O exercício legítimo de um direito não configura ato ilícito e, portanto, não permite a reparação do dano moral. 7. Os danos materiais exigem comprovação concreta. Não se admite presunção ou estimativa do prejuízo, uma vez que a indenização deve corresponder exatamente à perda financeira ou ao desfalque patrimonial alegadamente experimentado. 8. As despesas com a contratação de advogado para defesa judicial não constituem dano passível de indenização. O direito de ação é assegurado pela Constituição Federal. A responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito. 9. O reconhecimento da sucumbência recíproca não está atrelado exclusivamente à expressão econômica dos pedidos. É possível mensurar a extensão da derrota pela quantidade dos pedidos apresentados, a partir das peculiaridades da demanda. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Apelações de Eliane Sueli da Silva, Ronaldo Batista de Lima e Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda. – ME desprovidas. Tese de julgamento: “Considera-se a recusa injustificada quando os promitentes compradores resistem a promover os atos necessários à lavratura da escritura pública de compra e venda do imóvel, apesar da promitente vendedora concordar com a outorga da escritura pública sem condicionantes”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 12, 107, 108, 113, 186, 1.078, 1.417 e 1.418; CPC, art. 373, I e II; Lei no 6.015/1973; Decreto no 27.576/2006, art. 7o; Lei no 3.830/2006, art. 7o; Decreto-Lei no 58/1937, arts. 11, 15 e 16. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0728726-36.2021.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, j. 1o.6.2023. Os recorrentes apontam violação aos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor, 113 do CC, 40 do CPP e 299 do Código Penal, sustentando que não podem ser compelidos a assinar a escritura pública determinada pela decisão vergastada, porquanto não foi disponibilizada a cópia de seu teor nos autos. Aduzem que a assinatura de texto cujo teor se desconhece e foi elaborado unilateralmente viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a segurança jurídica, além da própria dignidade humana. Alegam que houve inovação contratual sem o consentimento do consumidor final. Argumentam que a recorrida fez uso de documento manifestamente adulterado, supostamente da lavra da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal, e que o órgão julgador não promoveu a devida comunicação e remessa ao Ministério Público para a devida e legal apuração dos fatos. Afirmam serem vítimas de assédio processual praticado pela empresa recorrida. Pedem a condenação da parte recorrida aos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 46 do Código de Defesa do Consumidor, 113 do CC, 40 do CPP e 299 do Código Penal, pois “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o apelo não mereceria prosseguir, uma vez que são absolutamente ineptas as razões recursais, já que a parte recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão impugnado violado o rol de dispositivos legais invocados. A propósito, a Corte Superior já decidiu que “quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.139.461/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 26/9/2024). Nada a prover quanto ao pleito de condenação ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003